Tribunal: TJES
Processo: 5002097-66.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002097-66.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ANGELINA MARIA CERRI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ter proferido a sentença, estou impedido para votar no presente caso.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE TÉRMINO DE VALOR PROMOCIONAL/REAJUSTE. FALTA DE AVISO PRÉVIO VÁLIDO. MÁ PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NO CANAL DE ATENDIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal que a recorrida tinha conhecimento do reajuste que foi amplamente divulgado em seu site e em jornal de grande circulação. Alega que os valores que a recorrida entende indevido é referente ao término do período promocional. Que não praticou qualquer ato ilícito, posto que a companhia pode manter o preço promocional ou adequá-lo para manter o equilíbrio contratual. Requer a reforma da r. sentença, ou, caso não seja esse o entendimento, a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.
2. Tese da Recorrida:
A título de esclarecimento, a autora narra, resumidamente, em sua exordial, que até março de 2018 a fatura de sua conta, número 27-99929.5968, vinha no valor de R$ 69,99, mas que em abril passou para o valor de R$ 71,88, e, em maio, foi surpreendida com o novo valor de R$ 91,90, sem nenhum aviso prévio. Ao ligar para a Vivo, protocolos informados na exordial, foi informada que receberia créditos dos valores contestados, assim, após a reclamação a conta passou para R$ 53,92. Ocorre que no mês de maio de 2018 se deparou novamente com o valor de R$ 90,44 em sua conta. Contudo, entrou novamente em contato com a requerida para informar o ocorrido, porém o canal de atendimento da requerida foi totalmente ineficaz, a ligação caia, passavam de atendente para atendente sem resolver o problema, com informações desencontradas. Após inúmeras tentativas de resolução do problema, foi informada que a cobrança era devida. Em 18.06.2018, já cansada após mais uma tentativa de mudança de conta para vivo controle, esperou mais de quarenta minutos na linha, sem êxito, tendo que realizar várias outras ligações. Requer o ressarcimento do valor cobrado indevidamente, bem como danos morais. Contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE,
em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 40,00 (Quarenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde a propositura da demanda.
CONDENO, ainda, a requerida, pagar, à autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
.”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Verifico que a questão trata de dois imbróglios: o primeiro relativo a cobrança imputada indevida e a segunda, a má prestação de serviço da recorrente em seu canal de atendimento. Passamos primeiro a analisar o aumento da conta telefônica da autora. De fato, analisando as provas dos autos verifico que houve aumento na fatura, sem qualquer aviso prévio por parte da empresa recorrente. Verifico que a recorrente não comprova nos autos que encaminhou mensagens a recorrida avisando do fim do prazo promocional, bem como não consta das contas anexadas tal aviso.
Embora que não se desconheça a possibilidade de aplicação de reajustes nos contratos de trato sucessivo, cuja execução se protrai no tempo, certo é que a cobrança do mesmo valor contratado, por um certo período de tempo, gerou na consumidora a legítima expectativa de que aquele era o valor correto da contraprestação. Conduta da ré que, ao deixar de aplicar o valor
promocional e ou reajuste, sem qualquer aviso p
révio, configura evidente violação da boa-fé contratual, bem assim do dever de informação e do princípio da transparência. Observo dos autos que a recorrente não se desincumbiu de comprovar que realizou prévia comunicação válida à recorrida. No que se refere a má prestação de serviço da recorrente em seu canal de atendimento, entendo que os
fatos narrados e demonstrados no processo são suficientes para causar constrangimentos e aborrecimentos que ultrapassaram a escala da normalidade. Ainda, a parte recorrente sequer junta aos autos áudios das conversas da recorrida, objetivando descaracterizar a má prestação de serviço, ônus que lhe incumbiria. O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo. O descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. No que tange ao quantum arbitrado, este também deve ser arbitrado de forma a
impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores
. Co
ntudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor arbitrado ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade no qual a recorrida fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais, a ser arbitrada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que promove
a efetiva compensação do prejuízo suportado.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.